Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-44.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DE
DESPESAS.
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desaprovou as contas
anuais de partido político relativas ao exercício financeiro de 2022, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, aplicação de recursos em conta
específica, pagamento de multa e suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário.
2. O embargante alega omissões e erros materiais no acórdão, sustentando que
parte das inconsistências foram sanadas por justificativas e documentos já
constantes dos autos, bem como por novos elementos juntados aos embargos,
buscando o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
3. Após análise técnica e manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral,
constatou-se a necessidade de acolhimento parcial dos embargos para afastar o
recolhimento de valores referentes a despesas comprovadamente justificadas.

Num. 44797152 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissões e
erros materiais no acórdão embargado, decorrentes da análise das justificativas e
documentos apresentados pelo partido, com o objetivo de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; (ii) analisar se a apresentação tardia
de documentos pode ser aceita excepcionalmente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como forma de evitar o
enriquecimento sem causa da União, ainda que as contas permaneçam
desaprovadas; (iii) determinar se as despesas realizadas pelos fornecedores foram
devidamente comprovadas, com a apresentação de documentos fiscais idôneos,
contratos e outros meios de prova que demonstrem a efetiva prestação dos serviços
e sua vinculação com a atividade partidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita excepcionalmente para
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de mul

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600430-44.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600430-44.2023.6.16.0000,pelo Diretório
Estadual, do partido PROS- Partido Republicano da Ordem Social, referente ao exercício financeiro
de 2022; incorporado pelo partido Solidariedade - SDD.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797152
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797152 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.754

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600430-
44.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DE
DESPESAS.
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desaprovou as contas
anuais de partido político relativas ao exercício financeiro de 2022, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, aplicação de recursos em conta
específica, pagamento de multa e suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário.
2. O embargante alega omissões e erros materiais no acórdão, sustentando que
parte das inconsistências foram sanadas por justificativas e documentos já
constantes dos autos, bem como por novos elementos juntados aos embargos,
buscando o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
3. Após análise técnica e manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral,
constatou-se a necessidade de acolhimento parcial dos embargos para afastar o
recolhimento de valores referentes a despesas comprovadamente justificadas.

Num. 44797152 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissões e
erros materiais no acórdão embargado, decorrentes da análise das justificativas e
documentos apresentados pelo partido, com o objetivo de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; (ii) analisar se a apresentação tardia
de documentos pode ser aceita excepcionalmente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como forma de evitar o
enriquecimento sem causa da União, ainda que as contas permaneçam
desaprovadas; (iii) determinar se as despesas realizadas pelos fornecedores foram
devidamente comprovadas, com a apresentação de documentos fiscais idôneos,
contratos e outros meios de prova que demonstrem a efetiva prestação dos serviços
e sua vinculação com a atividade partidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita excepcionalmente para
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa,
como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, ainda que as contas
permaneçam desaprovadas.
6. Comprovação suficiente da efetiva prestação de serviços e realização dos gastos,
apta a justificar o afastamento da restituição referente ao montante de R$
400.842,23.
7. Prints de fotos postadas em redes sociais e documentos particulares, como
relatórios, roteiros e diários de bordo, não são suficientes à comprovar os gastos
partidários, em virtude que o art. 18 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que
determina que a comprovação dos gastos partidários deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos de declaração para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 400.842,23, mantendo a ordem de
recolhimento de R$ 519.833,84 ao Tesouro Nacional, bem como a desaprovação
das contas e as demais sanções aplicadas no Acórdão embargado.
Tese de julgamento: 1. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita
excepcionalmente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário
e a aplicação de multa, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União,
ainda que as contas permaneçam desaprovadas. 2. Comprovada a efetiva
prestação de serviços por alguns fornecedores, afasta-se a determinação de
recolhimento dos valores correspondentes. 3. Documentos genéricos e sem
comprovação da efetiva prestação de serviços não são suficientes para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário.
_________

Num. 44797152 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Lei 9.096/95, art. 34, §
5º; Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AI nº 17752, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 20/10/2020; TSE, PC nº 060018956, Rel. Min. Cármen Lúcia, Ac. de 7.3.2024;
TSE, PC nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 144,
Data 05/08/2021; TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR,
Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento:
19/04/2023 Publicação: 27/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SOLIDARIEDADE - SDD COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL - PR, na qualidade de partido incorporador do PROS, contra o
Acórdão nº 67.842 (ID 44638556), por meio do qual esta Corte julgou desaprovadas as contas
anuais do PROS, relativas ao exercício financeiro de 2022, e determinou a devolução ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 920.676,07, a aplicação de R$ 13.000,00 para conta específica e o
pagamento de multa de 20% sobre o montante das irregularidades somadas, no valor de R$
184.135,21, e suspensão do direito de recebimento de quotas do Fundo Partidário por dois
meses.
O embargante opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 44658595), com juntada de
documentos (ID 44658586 e seguintes), buscando o afastamento da determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Aponta a existência de omissões e erros materiais
no acórdão embargado, alegando que parte das inconsistências apontadas estão devidamente
sanadas pelas justificativas apresentadas e comprovadas pelos documentos já constantes dos
autos, bem como pelos novos elementos juntados aos embargos.

Num. 44797152 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
Os autos foram encaminhados à Seção de Contas Eleitorais para análise dos novos documentos
apresentados e eventual afastamento de valores, resultando no Parecer Técnico (ID 44703613),
que foi emitido pelo afastamento da determinação de recolhimento de R$ 101.365,43 ao Tesouro
Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44721923) opinando pelo acolhimento
parcial dos presentes embargos, afastando o recolhimento do montante indicado pelo setor
técnico.
Diante da dúvida remanescente acerca da comprovação de alguns gastos específicos, os autos
foram novamente enviados ao Setor Técnico para esclarecer a controvérsia (ID 44753782), tendo
sido apresentado o parecer de ID 44760749.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer complementar ao anteriormente lançado,
manifestando-se pelo acolhimento parcial dos embargos a fim de afastar também a determinação
de valores atinentes aos gastos específicos constantes do último parecer técnico (ID 44777935).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da admissibilidade do recurso
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. Do mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Num. 44797152 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

II.i. Inicialmente o embargante alega omissão, asseverando que após ser intimado para se
manifestar sobre o parecer conclusivo, apresentou defesa e documentação. Na sequência o
Ministério Público Eleitoral solicitou a volta dos autos à unidade técnica para análise das contas,
visando afastar a devolução de valores. Argui que atendendo à determinação, foi elaborado novo
parecer técnico (ID 44518031), que procedeu à reanálise das inconsistências anteriormente
identificadas. Contudo, em relação aos documentos efetivamente juntados, o parecer técnico
limitou-se a descrevê-los, sem apontar irregularidades remanescentes, dando a entender que as
inconsistências foram sanadas.
Defende que ao final do parecer, foi apresentado tópico específico intitulado “não houve
manifestação e/ou apresentação de novos documentos para as seguintes despesas que totalizam
R$ 210.354,15”, no qual são indicados os itens que não teriam sido objeto de manifestação e/ou
complementação documental. Assevera que esse valor, portanto, seria, em tese, o único valor
remanescente de irregularidades a serem submetidos à apreciação judicial.
Todavia não há omissão no Acórdão quanto a esse ponto.
No caso, ao contrário do que alega o embargante, o parecer do Setor Técnico emitido após o
parecer conclusivo, não analisou os documentos juntados, mas tão somente citou para quais
irregularidades foram juntados documentos. Ainda que assim não fosse, o parecer do setor
técnico não tem caráter vinculativo, cabendo a esta Corte a análise de todos os fatos e provas
constantes dos autos, para então aplicar a solução adequada.
A respeito dos relatórios emitidos pela área técnica, o art. 34, § 5º, da Lei 9.096/95, dispõe que o
juízo de valor deve ser emitido pelo magistrado:
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do
partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem
adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos
aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas:
§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem
ser fundamentados estritamente com base na legislação eleitoral e nas
normas de contabilidade, vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos
políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor.

A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que o parecer técnico que examina as contas
prestadas pelos partidos e candidatos não tem caráter vinculativo:
AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. CONTAS DESAPROVADAS. PLEITO DE
REMESSA DOS AUTOS AO SETOR TÉCNICO PARA ANÁLISE. INDEFERIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ART. 40, CAPUT, DA RESOLUÇÃO Nº

Num. 44797152 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
23.546/2017. FACULDADE DO JUÍZO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTS. 370 E 371
DO CPC. PARECER TÉCNICO NÃO VINCULATIVO. IRREGULARIDADE DO
EXERCÍCIO DE 2014 QUE ENSEJA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015. POSSIBILIDADE. DESPESAS DE
CAMPANHA ASSUMIDAS PELO PARTIDO. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO
REFERIDA NO ART. 30 DA RESOLUÇÃO Nº 23.406/2014. IRREGULARIDADE
QUE SE MANTEVE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015. NOVO FATO
GERADOR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE
PARA
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. INAPLICABILIDADE. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. VALORES ALTOS EM TERMOS RELATIVOS E
ABSOLUTOS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24 DO TSE.
LEI Nº 13.877/209. NOVA REDAÇÃO DO ART. 37, 3º, DA LEI Nº 9.096/1995.
INAPLICABILIDADE. NORMA DE DIREITO MATERIAL. TEMPUS REGIT ACTUM.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A remessa dos autos ao setor técnico para nova análise, após o encerramento da
instrução probatória, é faculdade do relator, e não obrigação, consoante dispõe o
art. 40 da Resolução nº 23.546/2017, não havendo que se falar, portanto, em
cerceamento de defesa.
2. Ausência de impugnação da aplicação do art. 40 da Resolução nº 23.546/2017
atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 26/TSE.3. A declaração de nulidade
de ato fica condicionada à demonstração de prejuízo à parte, por força do princípio
do pas de nullité sans grief.
4. A reiterada omissão do prestador de contas em sanar as irregularidades
constatadas na contabilidade, inclusive com o deferimento de dilação de prazo,
descortina desídia que obsta a alegação de prejuízo sofrido pela parte.
5. O indeferimento de diligências consideradas inúteis ou procrastinatórias pelo
julgador tem respaldo no princípio do livre convencimento motivado previsto nos
arts. 370 e 371 do CPC.
6. O parecer técnico que examina as contas prestadas pelos partidos e
candidatos não tem caráter vinculativo, sendo poder do julgador, à luz do
princípio do livre convencimento, analisar os fatos e provas dos autos para,
então, aplicar a solução adequada ao caso.
7. A assunção de dívida de campanha observa as balizas do art. 30 da Resolução nº
23.406/2014, o qual exige a apresentação dos seguintes documentos: a)
cronograma de pagamento e quitação pelo partido; b) anuência expressa dos
credores, e deve constar da prestação de contas anual do partido até a sua integral
quitação, o que pode ocorrer até a data para a prestação de contas da eleição
subsequente para o mesmo cargo.
8. A repetição na prestação de contas do ano de 2015 da omissão de documentos
referentes a assunção de dívidas de campanha de candidatos no pleito de 2014
configura novo fato gerador para a aplicação de sanção. Inexiste o alegado bis in
idem porque a assunção de dívida ultrapassa o exercício financeiro no qual é
perfectibilizada.

Num. 44797152 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
9. O recurso especial cuja controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos não merece ser conhecido, por força da Súmula nº 24/TSE.
10. Da moldura fática do acórdão regional, depreende-se que foram detectadas
várias irregularidades graves na prestação de contas que, no conjunto, representam
aproximadamente 38% das despesas realizadas pelo partido no ano de 2015 e, em
termos absolutos, a quantia de R$ 447.614,20 (quatrocentos e quarenta e sete mil,
seiscentos e quatorze reais e vinte centavos). Além disso, foi detectada a ocorrência
de indícios de má-fé do prestador de contas, o que, inclusive, motivou o
encaminhamento dos autos para a Procuradoria Regional Eleitoral a fim de
apuração de eventuais infrações de natureza criminal e fiscal.
11. A modificação do entendimento do TRE/PR, que asseverou a gravidade das
irregularidades e o comprometimento da fiscalização das contas, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede especial, por
força da Súmula nº 24 do TSE.
12. Inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em
defesa da aprovação das contas com ressalvas.
13. A regra prevista no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995 ostenta natureza de direito
material que, à luz da máxima do tempus regit actum, não se aplica aos processos
de prestação de contas referentes a exercícios anteriores à edição da norma
alteradora, em reverência aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.
14. Agravo a que se nega provimento.
(TSE Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº17752, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/10/2020)

Por fim, destaca-se que o valor R$ 210.354,15 está englobado no total das irregularidades
constantes do voto, que totalizam R$ 920.676,07.

II.ii. O embargante busca a reforma do Acórdão, especificamente quanto à condenação ao
ressarcimento de valores, apresentando novos documentos e justificativas para sanar as
irregularidades.
A jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que, em
regra, não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a parte, previamente
intimada para suprir falhas, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a
preclusão. Contudo, a apresentação tardia de documentos pode ser aceita excepcionalmente
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa,
como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, ainda que as contas permaneçam
desaprovadas.
Nesse contexto, analisam-se as irregularidades apontadas como sanadas pelo Setor Técnico.
São elas:

Num. 44797152 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
a) Fornecedor AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.:
O acórdão embargado apontou a ausência de contrato de locação para diversas despesas,
especificamente nos valores de R$ 15.479,80, R$ 23.219,70 e três pagamentos de R$ 7.739,90.
Entendeu que os contratos apresentados "não são suficientes a comprovar as despesas", pois
um contrato estipulava pagamentos mensais e não em parcelas, e outro pagamento ocorreu
antes da vigência do contrato. Concluiu-se, assim, pela ausência de comprovação idônea das
despesas.
Juntamente com os embargos de declaração, o embargante apresentou documentos, tendo o
setor técnico sugerido o afastamento do recolhimento dos valores pagos a este fornecedor, como
bem se observa do parecer de ID 44703613:
Isso porque ficou consignado no parecer técnico que os pagamentos de R$ 15.479,80 e R$
23.219,70 referiam-se a obrigações contratuais de 2021, comprovadas no Demonstrativo de
Obrigações a Pagar de 2021 (ID 44658590) e recibos (IDs 43835407, 43835403). Outros três
pagamentos de R$ 7.739,90 foram para quitação de aluguéis das salas 1402 e 1403, com
contratos de aluguel e aditivos juntados (ID 44422281 e autos nº 0600340-70.2022.6.16.0000, ID
42987519). Ademais, ficou demonstrado que pagamentos posteriores, no montante de R$
15.216,60, correspondiam a aluguel e encargos de um novo contrato a partir de abril de 2022 (ID
44422281 e documentos de IDs 43835498, 43835475, 43835524).
Assim, acolhem-se os embargos de declaração neste ponto, afastando-se a determinação de
recolhimento de R$ 61.916,20 ao Tesouro Nacional.

b) Fornecedor IRG TELEATENDIMENTO EIRELI:
Constou no acórdão embargado a ausência de apresentação do contrato de prestação de
serviços para despesas de pesquisa nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00, realizados
com o fornecedor IRG Teleatendimento Eireli. O embargante alegou que o Acórdão "limitou-se a
reproduzir a tabela constante do parecer técnico, sem apresentar fundamentação específica
acerca das supostas irregularidades". Contudo, a condenação se baseou na ausência de
contrato.
Entretanto, em sede de embargos de declaração, o prestador apresentou a documentação
comprobatória necessária, consistindo em dois contratos distintos. Um dos contratos referente ao
valor de R$ 10.000,00 e o outro, ao de R$ 30.000,00, totalizando os R$ 40.000,00 questionados.
A apresentação desses documentos teve como objetivo justificar plenamente os pagamentos já
realizados, demonstrando a formalização das despesas de pesquisa.
Diante da manifestação e da apresentação dos contratos pelo prestador de contas, o setor

Num. 44797152 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
técnico emitiu parecer favorável, opinando pelo afastamento da determinação anterior que exigia
o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. Note-se:
Com base nesse parecer técnico e na comprovação da regularidade dos pagamentos, os
embargos de declaração devem ser acolhidos no ponto e, consequentemente, ser afastada a
determinação de recolhimento do valor de R$ 40.000,00 ao Tesouro Nacional.

c) Fornecedor SIDNEI SANTOS DA SILVA:
O acórdão indicou que uma despesa no valor de R$ 14.926,03, atribuída a SIDNEI SANTOS DA
SILVA (item 6 da tabela de irregularidades), foi inicialmente apontada no parecer conclusivo como
"Não localizado DIRIGENTE PARTIDÁRIO".
O embargante alegou que o Acórdão "se limitou a reproduzir a tabela constante do parecer
técnico, sem apresentar fundamentação específica acerca das supostas irregularidades".
Em uma reanálise ao extrato eletrônico, o Setor Técnico (ID 44703613) verificou que o valor de
R$ 14.926,03, constante do item 6 da tabela de irregularidades, tratava-se de uma TED
devolvida, de modo que se manifestou pelo afastamento da determinação de recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional, a saber:
Dessa forma, acolhem-se os embargos no item, a fim de afastar a determinação de recolhimento
do valor de R$ 14.926,03 ao Tesouro Nacional.

II.iii. Passa-se, nos tópicos seguintes, à análise pormenorizada de cada apontamento,
independentemente de ter sido ou não objeto do v. Acórdão, com o objetivo de demonstrar, de
forma documental e fundamentada, a regularidade de todas as despesas questionadas, visando
tão somente o afastamento da determinação de devolução dos valores.
a)
Fornecedores
ADELSO
BATISTA,
ALISSON
SCHAMPOSKI
CACHIL,
ARILDO
GONCALVES DA SILVA, EDSON PEDRO CAMARGO ALVES E ROSANE MARIA

Num. 44797152 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
STEPOPORA.
Segundo o embargante, a prestação de serviço de todos os fornecedores acima listados foi
comprovada, bem como restou demonstrada a adequação das despesas e a finalidade partidária,
conforme legislação eleitoral aplicável.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, em impugnação aos embargos, afirma que não
houve omissão no julgado, que foi expresso ao rechaçar os documentos apresentados, tratando-
se de mero inconformismo da embargante. (ID 44721923).
Neste ponto, o Acórdão embargado decidiu:
a.1) Em relação aos fornecedores ADELSO BATISTA, ALISSON SCHAMPOSKI
CACHIL, ARILDO GONCALVES DA SILVA, EDSON PEDRO CAMARGO ALVES,
ROSANE MARIA STEPOPORA, para os quais na prestação de contas foram
juntados Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) sem especificação dos serviços
prestados, a agremiação após o parecer conclusivo juntou contratos de prestação
de serviços com valor bruto de R$ 6.400,00 com a seguinte descrição do serviço:
“serviços profissionais de coordenação/organização partidária/eleitoral no Estado do
Paraná, com objetivo de mapeamento regional, incluindo viagens, reuniões com pré-
candidatos(as) e lideranças com objetivo do fortalecimento do RPOS nas eleições
de 2022” O parecer técnico fez os seguintes apontamentos:
[...]
Em que pese a juntada dos contratos para os prestadores ADELSO BATISTA,
ALISSON SCHAMPOSKI CACHIL, ARILDO GONCALVES DA SILVA, EDSON
PEDRO CAMARGO ALVES, ROSANE MARIA STEPOPORA, tem-se que todos
possuem a mesma descrição genérica do serviço. Dessa forma a irregularidade
referente à ausência de descrição pormenorizada do serviço efetivamente prestado,
sem a correspondente indicação de datas, horários e locais em que foram realizados
permanece.
A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que “As despesas com autônomos
para realização de serviços administrativos do partido devem ser comprovadas por
documentos
idôneos,
com
discriminação
pormenorizada
das
atividades
desenvolvidas pelos contratados. A apresentação de recibos ou documentos com
descrição genérica exige do prestador de contas o cumprimento de diligências
indicadas pela unidade técnica, procedimento não realizado pelo partido” (Ac. de
7.3.2024 na PC nº 060018956, rel. Min. Cármen Lúcia).
No caso o prestador não juntou relatório dos serviços executados ou outros
elementos que evidenciassem a regularidade dos gastos e a sua vinculação com a
atividade partidária, permanecendo a irregularidade.

No caso, o embargante juntou prints de telas com os aclaratórios, com o objetivo de demonstrar
que ADELSON BATISTA, ALISSON SCHAMPOSKI CACHILE, ARILDO GONÇALVES DA
SILVA, EDSON PEDRO CAMARGO ALVES, ROSANE MARIA STEPOPORA desempenhavam
atividades administrativas em favor do partido, no contexto das eleições de 2022. A saber:

Num. 44797152 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
ADELSON BATISTA

ALISSON SCHAMPOSKI CACHILE

Num. 44797152 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00

ARILDO GONÇALVES DA SILVA

Num. 44797152 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00

EDSON PEDRO CAMARGO ALVES

Num. 44797152 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00

ROSANE MARIA STEPOPORA

Num. 44797152 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00

Todavia prints de fotos postadas em redes sociais e documentos particulares, como relatórios,

Num. 44797152 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
roteiros e diários de bordo, não são suficientes à comprovar os gastos partidários, em virtude que
o art. 18 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que determina que a comprovação dos gastos
partidários deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e
o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP)
ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação
que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou da
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela razão
social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.

Como já fundamentado no Acórdão embargado, os documentos juntados nos autos descrevem
atividades genéricas, sem indicação de data, horário, local, relatório de serviços executados ou
outro documento que traga especificidades sobre os serviços em questão. Além disso, tem-se
que os documentos juntados com o recurso não demonstram a efetiva prestação de serviço, que
justifique o afastamento da determinação de restituição.
Com isso, no ponto, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a amparar os
embargos a justificar o afastamento da determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

b) MAURÍCIO VITOR LEONE DE SOUZA SOCIEDADE e GUILHERME DE SALLES
GONÇALVES SOCIEDADE.

Num. 44797152 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
Quanto às despesas relacionadas aos honorários advocatícios pagos a Maurício Vitor Leone de
Souza Sociedade e a Guilherme de Salles Gonçalves Sociedade, o embargante alega que houve
continuidade no cumprimento das obrigações assumidas, com registros e pagamentos
comprovados nos autos, em contrariedade ao que foi decidido no acórdão embargado.
Segundo o v. Acórdão, quanto ao primeiro escritório de advocacia, restaram irregulares oito
pagamentos no valor de R$ 7.000,00 cada, totalizando R$ 56.000,00, sob o fundamento de que:
“A alegação da agremiação de que os pagamentos (8 parcelas de R$ 7.000,00)
seriam referentes ao contrato firmado em 2020 não merece acolhimento, eis que as
obrigações a pagar do ano de 2020, em tese, deveriam ter sido quitadas no ano de
2021 não tendo o prestador comprovado nestes autos que constavam como
obrigações a pagar no ano de 2021.”

No tocante ao segundo escritório de advocacia, Guilherme de Salles Gonçalves Sociedade, a
irregularidade foi de R$ 228.000,00, acerca da qual constou no acórdão embargado que “a
juntada do demonstrativo de obrigações a pagar do ano de 2020, não comprova a realização
despesa no ano de 2022, eis que, o prestador não comprovou nestes autos que constavam como
obrigações a pagar no ano de 2021”.
No entanto, quando da oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante
apresentou documentos, a fim de comprovar a regularidade dos gastos.
Os autos foram enviados novamente à unidade técnica para que fosse esclarecido
especificamente se os documentos juntados nos IDS 44658589 e 44658590, anexados aos
embargos de declaração, em análise conjunta com os demais documentos constantes dos autos,
comprovam os gastos partidários com ambos os fornecedores.
Sobreveio parecer do setor técnico, afastando as irregularidades, como bem se observa (ID
44760749):

Num. 44797152 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00

Considerando o Parecer Técnico, que atesta que as despesas partidárias com os fornecedores
Maurício Vitor Leone de Souza Sociedade e Guilherme de Salles Gonçalves Sociedade
correspondem a dívidas de campanha das eleições de 2020, as quais foram devidamente
registradas e quitadas em 2022, afasta-se a condenação ao ressarcimento dos valores referentes
a essas despesas específicas, nos valores de R$ 56.000,00 e R$ 228.000,00.

c) ALLGENCY SOLUTIONS MARKETING LTDA.
Neste ponto, alega o embargante que a documentação apresentada nos autos não demonstra a
regularidade das despesas.
Em aclaratórios, o embargante junta publicações realizadas no perfil oficial do Instagram do
PROS/PR, nos anos de 2021 e 2022, com o objetivo de comprovar a mudança de identidade
visual do partido após a contratação da empresa e alteração de logotipo institucional, para
comprovar a efetiva prestação de serviço, em razão de que requer o afastamento da
inconsistência.
As imagens juntadas são:

Num. 44797152 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00

Num. 44797152 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00

A esse respeito, o acórdão embargado assim decidiu (ID 44578295):

Num. 44797152 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00

Nota-se que os documentos juntados foram devidamente analisados no Acórdão embargado, que
entendeu que são insuficientes para a comprovação da prestação de serviço.
Dessa feita, não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser retificado, e os
prints juntados não comprovam a efetiva prestação de serviço.

d) Fornecedor CESAR SETTI
Quanto ao fornecedor Cesar Setti, o embargante alega que apesar da juntada de contrato, o
Acórdão entendeu pela ausência de prova suficiente da prestação de serviço. Requer a juntada
de nota fiscal e prints de telas da rede social Instagram do PROS, com o fim de comprovar a
efetiva prestação do serviço, aduzindo o afastamento da determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional (ID 44658595).
Seguem a imagem da nota fiscal e alguns exemplos de prints de publicações:

Num. 44797152 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00

O Acórdão embargado, por sua vez, estabelece o seguinte (ID 44578295):

Neste item, a questão também foi devidamente analisada pelo Acórdão embargado, que se
referiu expressamente ao contrato juntado sem a assinatura do presidente do partido e à
ausência de correspondência de valores, sendo inapto a comprovar a efetiva prestação de
serviços.

Num. 44797152 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
Quanto à nota fiscal e aos prints de redes sociais juntados com os aclaratórios, não são
suficientes para demonstrar a efetiva realização do serviço.
Segundo informações constantes na prestação de contas e relacionadas no parecer técnico, as
despesas realizadas com o fornecedor César Setti somam R$ 343.000,00. No entanto, o contrato
juntado anteriormente ao acórdão embargado, no valor de R$ 729.000,00, assim como a nota
fiscal, apresentada em embargos, no montante de R$ 243.000,00, trazem valores diferentes.
Além disso, a nota fiscal não traz especificação de data, hora, local, dentre outras peculiaridades
da prestação de serviço e os prints de publicações em rede social, sem autenticação, não
demonstram, de forma clara e idônea, a efetivação de atividades em prol do partido contratante,
sendo inaptos para afastar a determinação de restituição ao Erário.
Não há, portanto, neste ponto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
retificado.

e) Fornecedora MARIA FERNANDA GOUVEIA SILVERIO MARCONDE.
Em relação aos serviços que teriam sido prestados por Maria Fernanda Gouveia Silverio
Marconde, o embargante alega que a nota fiscal juntada especifica a função de coordenação
realizada pela prestadora de serviço e, segundo a jurisprudência é suficiente para comprovar as
atividades realizadas, porém, o acórdão embargado apontou a inviabilidade de comprovação de
regularidade dos gastos. O embargante junta prints de publicações na rede social com o objetivo
de demonstrar a correspondência com o descrito no documento fiscal (ID 44658595).
Os prints são os seguintes:

Num. 44797152 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00

O Acórdão embargado, por sua vez, estabelece o seguinte (ID 44578295):

Num. 44797152 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
Neste caso, observa-se que a questão também foi analisada de forma expressa, no acórdão
embargado, que se referiu à ausência de contrato, bem como à insuficiência da nota fiscal.
Quanto aos prints então juntados, fazem prova da publicação da realização de um evento do
partido, não sendo suficientes para demonstrar a efetiva realização do serviço ou justificar o
afastamento da determinação de restituição ao Erário.
Portanto, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

f) Fornecedor EDISON DE OLIVEIRA LARA
O embargante requer a juntada de recibo com assinatura, em resposta ao parecer técnico, que
apontou falha na apresentação de recibo simples, sem assinatura, referente ao pagamento de
Edison de Oliveira Lara.
Segundo o acórdão embargado, a falha se resume à juntada de recibo sem a assinatura do
dirigente partidário, conforme se vê:
O embargante, juntou o seguinte recibo, com o fim de afastar a irregularidade (ID 44658591):

No caso, observa-se que o valor do recibo juntado não corresponde ao valor da despesa
informada na prestação de contas, não sendo suficiente, portanto, para sanar a falha e afastar a
determinação de restituição.

g) INNOVE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.
Por fim, em relação à Innove Organização de Eventos Ltda, o embargante alega omissão do
acórdão, que apenas transcreveu tabela do parecer conclusivo, que registra falha relacionada à
ausência de contrato, sem fundamentar especificamente sobre a irregularidade, no seguinte

Num. 44797152 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
sentido:
No entanto, sustenta que foi apresentada nota fiscal, com especificações dos serviços prestados,
o que torna as despesas regulares, razão pela qual requer o afastamento de restituição sobre o
valor.
Não há que se falar em omissão, considerando-se que o acórdão se refere à irregularidade e ao
seu valor.
Quanto à nota fiscal, faz referência genérica ao serviço contratado, não especificando data, hora,
local da prestação do serviço, nem mesmo relação específica de todas as atividades realizadas,
não demonstrando de forma forma clara e idônea a efetiva prestação do serviço.

II.iv. Conclui-se, portanto, que, com exceção dos fornecedores AW EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., IRG TELEATENDIMENTO EIRELI e SIDNEI SANTOS DA SILVA, que
demonstraram de forma suficiente a efetiva prestação do serviço, apta a justificar o afastamento
da restituição referente ao montante de R$ 116.842,23 (R$ 61.916,20 + R$ 40.000,00 + R$
14.926,03), não há omissão, obscuridade, contradição no julgado em relação às demais

Num. 44797152 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
irregularidades, tendo o Acórdão sido claro ao rejeitar os documentos apresentados pelo
prestador, considerando a inconsistência identificada.
De igual modo, após a apresentação de documentos em sede de embargos de declaração, o
Setor Técnico emitiu parecer pela manutenção destas irregularidades, ficando evidente a
pretensão do embargante de obter a reforma do Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante
o seu inconformismo com o decidido por este TRE, não sendo essa a via apropriada.
Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão somente para suprir
eventuais obscuridades, erros materiais, contradições ou omissões. A alteração do conteúdo da
decisão somente ocorreria por via transversa, quando do saneamento de falhas resultar alterado
o sentido da decisão, o que não se verifica neste caso.
Assim, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses foram devidamente
enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que
levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

Quanto às demais irregularidades, o que se verifica nos presentes embargos é o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas,
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos
declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PCDOB.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Num. 44797152 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu pareceres no mesmo sentido, a saber (ID’s 44721923 e
44777935):
“Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo acolhimento
parcial dos Embargos de Declaração a fim de afastar a condenação ao
ressarcimento de valores quanto às despesas contraídas junto aos fornecedores AW
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., IRG TELEATENDIMENTO EIRELI
(R$ 40.000,00) e SIDNEI SANTOS DA SILVA (R$ 14.926,03)."

“Assim, considerando que, conforme Parecer Técnico III (id 44760749), os gastos
partidários com os fornecedores Maurício Vitor Leone de Souza Sociedade e
Guilherme de Salles Gonçalves Sociedade referem-se a dívidas de campanha das
eleições 2020 devidamente registradas, e que foram pagas apenas no ano de 2022,
o Ministério Público Eleitoral, em complemento à manifestação de id 44721923,
manifesta-se pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração a fim de afastar
também a condenação ao ressarcimento de valores quanto às despesas contraídas
junto aos fornecedores Maurício Vitor Leone de Souza Sociedade e Guilherme de
Salles Gonçalves Sociedade.”

Deste modo, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração, para o fim de afastar a
condenação ao ressarcimento de valores ao Tesouro Nacional quanto às despesas contraídas
junto aos fornecedores AW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (R$ 61.916,20), IRG
TELEATENDIMENTO EIRELI (R$ 40.000,00), SIDNEI SANTOS DA SILVA (R$ 14.926,03),
MAURÍCIO VITOR LEONE DE SOUZA SOCIEDADE (R$ 56.000,00) e GUILHERME DE SALLES

Num. 44797152 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134988100000043734414
Número do documento: 25112517134988100000043734414
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:57:00
GONÇALVES SOCIEDADE (R$ 228.000,00), totalizando R$ 400.842,23.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL - PR, para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, para o fim de, afastando-se a determinação de recolhimento de
R$ 400.842,23, manter a ordem de recolhimento de R$ 519.833,84 ao Tesouro Nacional, bem
como a desaprovação das contas e as demais sanções aplicadas no Acórdão embargado.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (1327) Nº 0600430-
44.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR -
Advogados do EMBARGANTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025